Tribunal: TJDFT
Processo: 0746261-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. DANOS EM APARELHO DE TELEVISÃO SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE “SOBRECARGA” NO APARELHO DECODIFICADOR APÓS QUEDA DE ENERGIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AO ESTABELECIMENTO DO LIAME CAUSAL AOS AVENTADOS PREJUÍZOS. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. No presente caso, conquanto se trate de relação jurídica de direito material, em que um dos contratantes é consumidor, o qual teria direito á inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), a par da situação processual de revelia, não desponta a certeza ou a verossimilhança das afirmações esboçadas na inicial (danos em aparelho de televisão causados pelo decodificador da TV a cabo, no “início de março de 2017”).
II. A requerente colacionou correspondência da Companhia Energética de Brasília – CEB (de 24.03.2017) a informar que “não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano” (ID 14106938). Lado outro, apresentou ordem de serviço, datada de 12.06.2017, na qual consta que “feita a vistoria e segundo a assinante, após uma chuva foi constatado que o decodificador e a sua TV que estava ligada na mesma toma foram queimados”.
III. Insuficiência dos referidos documentos à comprovação das alegações, seja no que tange à queda de energia, seja para demonstrar que o aparelho decodificador da requerida causou a avaria na sua televisão.
IV. Nesse quadro processual, inviável o estabelecimento do liame causal causal entre os danos no televisor (“troca da placa principal” – orçamento de 20.04.2017) e a alegada falha na prestação do serviço, de sorte que não resulta configurado o dever indenizatório da empresa.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).